Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDES RIVEROS - CPF: 626.894.361-91 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –

TARIFA
S
DE
REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DE
BEM
– LEGALIDADE –
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA (IOF) – COBRANÇA LEGÍTIMA
–

SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS. Assim, não demonstrada
a
discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.

2.
A utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade. Ademais, n
ão há irregularidade na utilização da
Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem
pagas sejam de valor constante.

3.
Seguindo o posicionamento do STJ no TEMA 958, é lícita a cobrança das tarifas de
registro do contrato
e avaliação de bem, desde que comprovada à contraprestação dos serviços.
No caso, comprovada a prestação dos serviços e não sendo
oneroso os valores cobrados
, torna-se lícita a cobrança.

4.
Segundo o entendimento do STJ
(
REsp
nº 1.251.331-RS)
é
devido o pagamento de
Imposto sobre Operação Financeira – IOF
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODOLFO FERNANDES RIVEROS
,

contra a sentença de ID
219591166
, proferida
nos autos da
ação de revisão de cláusula contratual c/c restituição do valor pago indevidamente

pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
ajuizada em desfavor

do
BANCO ITAUCARD S.A
,

que julgou
improcedentes os pedidos da inicial
, mantendo o contrato pactuado entre as partes, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da causa, atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Por intermédio das razões recursais de ID
219591177
,
o
apelante
pugna
pela reforma da sentença, a fim de que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos,
afirmando ser abusivas as cobranças de juros
e taxas,
bem como requerendo a alteração do
método de amortização de
PRICE
para
GAUSS
ou
SAC
.

O recurso é
tempestivo

(ID 219591179)
e

preparado (ID 220136651).

Em suas contrarrazões (ID
219591182
),
o
banco
apelado
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODOLFO FERNANDES RIVEROS
ajuizou
ação de revisão de cláusula contratual c/c restituição do valor pago indevidamente

contra
BANCO ITAUCARD S.A
,
a fim de
que o contrato nº 23874485 seja revisado, tendo em vista a cobrança de juros e taxas abusivas, pugnando ainda pela alteração do método de amortização de
PRICE
para
GAUSS
ou
SAC
.

Segundo a inicial,
o apelante firmou o contrato nº 23874485 com o banco apelado, visando
a
obtenção de recursos financeiros, contudo sustentou que no momento da celebração do contrato as informações prestadas pela instituição financeira foram mínimas, limitando-se a quantidade de parcelas.

Salientou que ap
ós o recebimento do contrato e o início do pagamento das prestações, o apelante se surpreendeu ao perceber a existência de diversas cláusulas e valores lançados que ele não tinha conhecimento
, como por exemplo, taxas de registro, avaliação do bem, seguro e dentre outros.

Sustentou ainda que somente após a contratação, tomou conhecimento do sistema de amortização aplicado, no caso, o
PRICE
, o qual aduz não ser vantajoso, visto que
ele
eleva o seu financiamento de forma exponencial, requerendo a alteração para outro sistema, como o
GLAUSS
ou
SAC
.

Após o devido processo legal, a douta
Magistrad
a

a quo
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial (ID
219591166
),
mantendo o contrato pactuado entre as partes, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da causa, atualizada a partir do ajuizamento da aç
ão, com os seguintes fundamentos:

“(...)

I – DO MÉRITO e ENCARGOS

Analisando os autos, verifica-se que as partes firmaram um Contrato nº 23874485 - OPERAÇÃO, como se vê do id nº 142698489, para aquisição do bem descrito no referido instrumento, em que se const
a
ta que foi pactuada taxa de juros mensal em percentual de mercado de
1,91%
a.m
e 25,49%
a.a
, com a CET em 2,34%
a.m
e 32,52%
a.a
, em 48 parcelas de R$1.831,58, ou seja, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser fe
i
to.

Não há como acolher o aventado pela parte autora no que se refere à boa-fé objetiva, pois ambas as partes co
n
tratantes
tem
o dever anexo à obrigação principal e, uma vez descumprido, implicará no inadi
m
plemento contratual de quem tenha dado causa a viol
a
ção positiva do contrato, assim, não merece guarida.

Não se verifica proveito desarrazoado no caso em tela pela parte r
e
querida, inexistindo comprovação de abuso de poder
econômico or
i
unda de um defeito no negócio jurídico
, eis que os encargos contrat
a
dos estão fixados no patamar da taxa média de mercado – B
A
CEN.

A Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remun
e
ratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se
exo
r
bitante, o
que não restou demon
s
trado.

É de sabença, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expre
s
sa”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
261913/RS), todavia, não se enquadra no caso em comento.

Por certo a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, d
e
vendo prevalecer, uma vez que não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim, inexiste a abusividade alegada pela r
e
querente.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente, não havendo que falar em ausê
n
cia de consentimento.

(...)

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será consid
e
rada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duod
é
cuplo da mensal é suficiente para permitir a c
o
brança da taxa efetiva anual contratada”
. Dessa forma, no contrato a taxa de juros é sup
e
rior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve
previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, se
n
do devida sua apl
i
cação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não pe
r
sistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Sup
e
rior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Assim, deve prevalecer a taxa mensal de juros avençada, de
1,91%
ao mês, sendo
25,49%
ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

Por outro lado, n
ão há óbice legal à utilização da Tabela
Pr
i
ce
como sistema de amortização de dívidas e, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do si
s
tema de amortização da Tabela
Price
, irregularidade alguma se v
e
rificaria a espécie, pois o encargo é perm
i
tido.

Outrossim
, por evidente que a cobrança do Imposto sobre Operação Financeira - IOF é devido, haja vista sua natureza tributária, cuja imperatividade do referido tributo decorre de lei e sua incidência não é matéria transig
í
vel pelas partes.

Por outro lado, é de sabença que o Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesp
e
radas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é util
i
zado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, dese
m
pr
e
go e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, f
i
nanciamento ou arrendamento mercantil, se
n
do que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, v
a
lerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. Deste modo, inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na in
i
cial ou indenização moral, por ser inexi
s
tente o ato ilícito e dano, em face da anuência do autor com a cláus
u
la contratual e sua legalidade.

O STJ por meio do julgamento do
REsp
nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou a tese de que a validade das cláusulas que preveem as tarifas de
registro de contr
a
to
e
tarifa de avaliação do bem
ficam
adstritas
à ef
e
tiva prestação do serviço para serem consideradas válidas, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concr
e
to. Assim, deve prevalecer.

Não há qualquer prova no tocante a eventual venda casada, eis que ficou avençada a contratação das tarifas DE AVALIAÇÃO e SEG
U
RO, com a devida anuê
n
cia da parte autora.

Quanto ao pedido de manutenção na posse do bem, a obstar restr
i
ção cadastral ou protesto, não tem prevalência, pois em caso de m
o
ra, cabe ao credor buscar o bem em ação própria e inscrever seu n
o
me em bancos restritivos de dados.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Co
n
sumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornec
i
do pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de co
n
trato.

Por fim, não se demonstrou qualquer vício na contratação, cujo co
n
trato está expresso o valor das parcelas e juros fixos aplicados, i
m
possibilitando alteração e não havendo que se falar em rest
i
tuição de indébito.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
REST
I
TUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE e,
NÃO ACOLHO
o pedido inic
i
al, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, devendo permanecer o contrato como pactu
a
do entre as partes.

Condeno a parte autora nas custas,
despesas processuais e honor
á
rios advocatícios que fixo em dez
por cento da causa, atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, pr
o
cedendo às anotações de estilo, ficando intimada a parte autora para pagamento da conden
a
ção em quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de penhora e multa.
”

Inconformad
o
com a
r.
sentença,
o
apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada
procedente
.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima,
reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, em consulta ao site do Banco Central, constato que a taxa média do mercado dos juros para a operação em tela, à época da celebração do contrato (
04/01/2024
), era de
2,00
% ao mês
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas/

reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigo

Modalidade
=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-07-14
),
enquanto no contrato foi estipulada a taxa de
1,91
% ao mês de juros remuneratórios.

Dessa forma, a taxa
se encontra abaixo do valor médio fixado à época da contratação e, portanto, não há como
considerá-lo
abusivo.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto
pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total
são incluídas
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto
a
parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (TJ-MT - AC:
10070925420228110003, Relator
: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)
(
g.n
)

Ademais, segundo o STJ
,
consideram-se
abusivas
as taxas superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)
”

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

O
utrossim
, a aplicação do sistema de amortização
da
Tabela
Price
,
não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo,
entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular
. Nesse
contexto
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO
DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS
RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt
Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.” (TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara Direito Privado. Julgado em 24/03/2021; g. n.)

Logo, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss

ou
SAC
, devendo a
r.
sentença ser mantida nesse ponto.

Além do mais, salienta o apelante que os demais encargos, como a
s
tarifa
s
de avaliação do bem
e registro de contrato
,
configura
m
venda casada, onerando o contrato pactuado, porém ele não possui razão.

O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
válida a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia
, criando o
Tema 958
, desde que comprovada
a

efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor. Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso em comento, o pacto firmado entre as parte
s prevê, conforme documento (ID

219590674
), o ressarcimento das despesas
de
registro em cartório no valor de R$
242,59
(trezentos e dezesseis reais) e de

avaliação no valor
de R$
709,00
(
setecentos
e nove reais).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se con
stata do laudo de avaliação (ID

219591158
) e da tela do S
istema Nacional de Gravames (ID

219591160
),
justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não são abusivos
.

Sobre a matéria, seguem os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal é permitida quando pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A cobrança de tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato
são legítimas
quando efetivamente prestado o serviço (TJ-MS - AC: 08006316020178120015 MS 0800631-60.2017.8.12.0015, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do
REsp
nº 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem,
verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais
pro-rata
, ante
a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos
por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
(
TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do
s
serviço
s
, não há como acolher a pretensão do autor.

Relativo
à
cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF
, destaco que foi firmado posicionamento
pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp
nº 1.251.331-RS
, no sentido de que é devido
o pagamento do referido imposto,
in
v
erbis
:

“
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio definanciamentoacessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, mantenho a cobrança do encargo
, haja vista que devido a sua cobrança
.

Portanto
, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na
pactuação
dos juros remuneratórios e tarifas.

Ante
todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

RODOLFO FERNANDES RIVEROS
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
º
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024